Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-16.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008964-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.283.574/0001-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora. Considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de citação do executado, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008964-16.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0012692-03.2015.8.11.0041, código n.º 977161 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a prescrição do título; a nulidade da citação por edital.

A agravante sustenta que a inicial da execução foi recebida pelo juízo em 27/03/2015

determinando a citação dos agravantes, bem como, determinando que o agravado, comprovasse o recolhimento da diligência do senhor oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação que seria expedido. Ocorre que, demora do agravado em realizar atos de sua competência, a citação somente ocorreu no dia 02/10/2019 (ID 61616458 – Pág. 131) com a citação por edital dos agravantes, demonstrando a inércia do agravado na promoção de atos processuais a seu cargo, sem qualquer condão de promover a efetiva triangularização da relação processual; contribuiu o agravado com sua inércia para o transcurso temporal integral do prazo de prescrição trienal previsto para a modalidade do título de crédito extrajudicial em questão, pois, repise-se, transcorreu mais de 04 anos e 07 meses, entre o despacho de recebimento da inicial e a citação ficta dos executados realizada por edital de maneira “supostamente” válida; afirma que decorreu o prazo de 3 anos; fundamenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, pois se não ocorrer a suspensão imediata da decisão agravada, os agravantes poderão ter seu patrimônio bloqueado/constrito em razão da vontade do agravado, até que seja julgado o mérito do presente agravo de instrumento interposto; concretizada qualquer medida constritiva no patrimônio dos agravantes e, posteriormente, se for reconhecida a ocorrência a prescrição do título exequendo, tal fato ensejará danos de difícil reparação para a parte recorrente; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão com a determinação de suspensão da ação executiva até o julgamento do recurso; no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição, e extinção do feito.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0012692-03.2015.8.11.0041, código n.º 977161 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a prescrição do título; a nulidade da citação por edital.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Ante as alegações do douto curador especial, contidas na petição de Id 61616464 - Pág. 02/31, passo à análise da defesa. - Da prescrição Argumentou o curador especial que o contrato teve a última prestação prevista para vencimento no dia 01/02/2014 (fl. 26v), tendo o exequente até o dia 31/01/2017 para promover a citação válida dos executados, reconhecendo esse juízo a não interrupção do prazo de prescrição, retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação, mas apenas da citação por edital efetivada em diante (03/10/2019) em diante, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. A execução está fundamentada na Cédula de Crédito Industrial de nº 40/00724-3, cópia de Id 61616458 – pág. 22/29.

Ação distribuída em 24/03/2015, e decisão inicial proferida em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43), determinando a citação dos executados e penhora. Os executados foram devidamente citados por edital, decisão de Id 61616458 – pág. 126, comprovação da publicação do edital de Id 61616458 – pág. 131. No caso dos autos, apesar do vencimento do contrato estar previsto para 01/02/2014, o prazo prescricional restou interrompido com o ajuizamento da ação e posteriormente com a decisão inicial proferida, portanto, em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43).

Sabe-se que em se tratando dessa modalidade de título de crédito (Cédula de Crédito Industrial de nº 40/00724-3, cópia de Id 61616458 – pág. 22/29), consoante se depreende da conjugação dos artigos 5º da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos. Deveras, conforme reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (arts. 205 ou 206 Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme: Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ – Nesse mesmo sentido a jurisprudência recente e pacífica do STJ: AgRg no Resp 628.723/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16.04.2007; Resp 648.989/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 09.10.2006; Resp 169.589/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 18.10.1999. Entretanto, especificamente neste caso, tenho que não ocorreu a prescrição do título.

Com efeito, verifica-se que contados da decisão inicial proferida em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43), determinando a citação dos executados e penhora e da efetivação da citação, o exequente impulsionou devidamente o feito, impulsionando diversas vezes a fim de efetivar a citação, até proceder a citação por edital. Desta forma, tenho que o caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3º, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. Portanto, não vejo como reconhecer o argumento do douto curador especial, por entender que não incorreu em prescrição do título. Rejeito a prescrição arguida. - Da nulidade da citação - Argumentou o curador especial que a citação por edital realizada nula, ante a ausência de comprovação da publicação do edital de citação em órgão de imprensa oficial, nos termos previstos no art. 257, inciso II, c/c os arts. 278, 280 e 337, inc. I, 485, inciso IV e §3°, todos do CPC. Apesar dos substanciosos argumentos, não vejo fundamento capaz

de invalidar a citação por edital realizada, de forma que a arguição não merece prosperar. Com efeito, conforme se verifica dos autos, o banco procedeu a diversas tentativas de citação dos executados, através dos diversos mandados expedidos. Bem ainda, verifico que realizou consulta do endereço dos executados junto ao sistema Infojud (Receita Federal), ensejando o reconhecimento de que mesmo com todos os esforços do exequente, não obteve êxito na localização dos executados. Assim, entendo que realizou buscas e verifico que esgotou os meios a fim de localizar o endereço da executada. E somente após deferiu o Juízo a citação por edital, comparecendo o exequente comprovando a publicação no Diário Oficial, bem como, a publicação em jornais de circulação, Id 61616458 - Pág. 131. Desta forma, reputo válida a citação editalícia dos executados, posto que essa se baseou nas diversas tentativas de citação via Oficial de Justiça realizadas, e que restaram infrutíferas. É o quanto basta para atendimento à norma contida no art. 257 do Código de Processo Civil, não havendo, assim, que se falar em nulidade. Necessário ressaltar que o objetivo da citação por edital se dar em jornal de ampla circulação é exatamente a fim de disseminar a informação, permitindo maior possibilidade do ato da citação atingir seu objetivo, permitindo assim que o requerido tenha conhecimento do processo e venha integrar a relação processual. Ademais, tendo sido o executado citado por edital, não tendo comparecido aos autos, incorreu nos efeitos da revelia, por não se defender em Juízo, lhe sendo nomeado Curador Especial, permitindo o contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988. Assim, válida a citação por edital realizada nos autos, posto que baseada em informações prestadas pelos Senhores Oficiais de Justiça de que a executada estava em lugar incerto e não sabido, bem ainda, após esgotar os meios necessários à localização da mesma. É o quanto me basta, não havendo, assim, que se falar em nulidade, uma vez que não vejo irregularidade na citação por edital realizada. Assim, afasto a nulidade da citação por edital arguida pelo Curador Especial. - Da justiça gratuita - Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, concedo em favor dos executados os benefícios da assistência judiciária gratuita. Restam rejeitados os demais argumentos expendidos pela Curadoria Especial. Intimem-se as partes”.

Pretende a agravante a reforma da decisão e do feito executivo alegando prescrição. Contudo, não se verifica inércia da parte a ensejar o instituto da prescrição.

Isso porque, a ação foi ajuizada em 24/03/2015. Despacho inicial em 27/03/2015. Em 06.04.2015 o exequente requereu prazo de 30 dias para pagamento de diligência. Em 07.04.2015 efetua o pagamento da diligência. Mandado cumprido sem êxito em 19.11.2015.

Intimação determinada em 25.1.2016. Em 03.02.2016 manifesta o exequente. Em 22.05.2016 determinada intimação do exequente para pagamento de diligência.

Em 16.6.2016 junta comprovante de pagamento de diligência. Em 1.9.2016 mandado sem cumprimento.

Em 13.10.2016 determinada intimação da parte para manifestação. Em
21.10.2016
a parte requer pesquisa de endereços para localização do executado. Em
30.5.2017
é
que houve apreciação do pedido por parte do Juízo.

Em 14.06.2017 requerimento de citação no endereço localizado. Em 20.6.2017 determinada intimação para pagamento de diligência. Em 19.7.2017 efetuado o pagamento da diligência. Em 08.9.2017 mandado devolvido sem cumprimento. Em 24.11.2017 determinada intimação para a parte se manifestar.

Em 05.03.2018 requerida a citação por edital. Em 05.7.2018 o pedido foi indeferido. Em 16.7.2018 requerida a citação em endereço indicado. Em 20.7.2018 determinado o pagamento de diligência. Em 06.9.2018 efetuado o pagamento.

Em 1.10.2018 não procedida a citação. Em 9.10.2018 determinada intimação para pagamento de diligencia. Em 26.11.2018 pedido de citação por hora certa. Em 21.2.2019 deferido o pedido. Em 22.3.2019 determinada a intimação para pagamento de diligência. Em 03.04.2019 pagamento de diligência.

Em 12.4.2019 certidão negativa de citação. Em 22.4.2019 determinada manifestação da parte. Em 15.5.2019 pedido de citação por edital. Em 19.8.2019 deferido o pedido. Em 13.12.2019 efetivada a citação por edital e decorrido o prazo.

Da análise dos autos, não há se falar em prescrição, uma vez que não caracterizada a inércia da parte exequente na condução do processo, bem como se ateve a todos os comandos judiciais em tempo hábil, sendo certo que houve também atuação da demora pela máquina judiciária.

Nesse caso, não se interpreta o parágrafo primeiro como pretende o executado, pois o prazo de dez dias incidiria se houvesse inércia da parte, o que não ocorreu, já que esgotou todos os meios de localizar o réu, até a necessária citação por edital.

De acordo com o artigo 240 do CPC, dispõe que:

“Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

De fato, do ajuizamento da ação até a citação se decorreram 04 anos. Contudo, dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a exequente não se manteve inerte nos autos com a finalidade de localizar o devedor e bens para que efetivasse a pretensão executória.

O executado não foi localizado por ter mudado de endereço, sendo determinadas diligências nos autos para sua localização ou tentativa de recebimento do crédito.

Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...) Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional (...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei. 3
. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente
. 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO JUSTIFICADA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito aos arts. 267, III, § 1°, e 269, IV, do CPC/1973, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados ou as suas aplicabilidades afastadas no caso concreto pelo Tribunal de origem. 2. A Corte local asseverou não ter ocorrido a prescrição intercorrente, destacando, para tanto, que: a) o recorrente foi devidamente citado; b) o recorrido não foi desidioso em sua tarefa de promover a citação; e c) o recorrente criou embaraços à realização do ato citatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1126106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Ademais, conforme entendimento do STJ, caso o autor fosse intimado pessoalmente e não tivesse cumprido a determinação judicial, aí sim o processo poderia ter sido extinto pela pronuncia da prescrição, pois se configuraria concretamente sua inércia em dar andamento no feito, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que, o exequente sempre compareceu aos autos.

Em casos tais, a jurisprudência tem entendido:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (...)"
(AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.”
(Ap 172524/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente, esta permanecer inerte, sem dar andamento ao feito, o que de fato não ocorreu na hipótese dos autos.”
(Ap 157660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017).

“Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, V do CPC – Descabimento – A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia da exequente que, intimada, permanece inerte na persecução de seu crédito – Execução que em nenhum momento permaneceu arquivada, paralisada ou suspensa – Insistentes diligências da exequente para satisfação de seu direito subjetivo de crédito – Prescrição intercorrente não evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 0021426-32.2007.8.26.0161; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução – Prescrição quinquenal – art. 206, § 5º, I, Código Civil – Hipótese em que parte do prazo transcorreu sob a égide do novo Código de Processo Civil – Ausência de inércia – Prescrição intercorrente não caracterizada - Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 0001964-89.2007.8.26.0452; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

“Embargos de declaração – execução – impugnação – alegação de prescrição intercorrente - reconhecimento da prescrição que depende de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito e inércia no cumprimento de providência que lhe cabe – ausência de intimação - inércia não caracterizada - aplicabilidade da regra de transição prevista no art. 1056 do CPC/15 - prescrição não consumada – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2238204-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).

Ressalto também que, pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos, vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado pelo exequente, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DEMORA DECORRENTE DOS
TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART. 10 DO CPC - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula nº 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)Não verificada a desídia do autor durante o trâmite processual, bem como ausente a prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, necessário o retorno do processo a instância de origem para o regular andamento do feito”.
(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário
”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercicio, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadencia.” (súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 138853. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).4. Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização da ré.
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Portanto, considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de citação do executado, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022